Tribunal: TJBA
Processo: 8024004-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024004-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GLAUBER MACEDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA SCALDAFERRI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. INFORMAÇÕES DE QUE O PACIENTE POSSUI ATUAÇÃO RELEVANTE EM FACÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1 – Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa, envolvida com tráfico de drogas, roubos e homicídios em Salvador/BA. A decisão de custódia foi proferida com base em investigações e interceptações telefônicas, que indicam atuação relevante do paciente na estrutura do grupo criminoso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – São questões em discussão, suscitadas pelo Impetrante: a) a ausência de justa causa para a ação penal; b) excesso de prazo; c) não preenchimento dos requisitos legais para a imposição da referida medida constritiva; d) desnecessidade da custódia; e) cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do Paciente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Não conhecimento do habeas corpus quanto à alegação de ausência de justa causa, por demandar dilação probatório, não cabível na via estreita de
habeas corpus.

4 – Presença de elementos concretos que justificam a prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, em razão do risco à ordem pública e da posição de destaque do paciente na organização criminosa. Inviabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, diante da gravidade da conduta e da necessidade de interrupção das atividades do grupo.

5 - Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. O processo tramita regularmente, sem desídia do juízo de origem, e a duração da prisão cautelar revela-se compatível com o princípio da razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6 – Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.
2
. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia quando presentes os pressupostos legais. 3. Não há excesso de prazo na prisão cautelar quando o processo tramita com regularidade e sem desídia do juízo, sendo a duração compatível com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 843.073/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 25.9.2023; AgRg no HC n. 951.378/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.

18.6.2025; STJ, AgRg no RHC 147.928/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 14.09.2021.

HABEAS CORPUS
. DENEGAÇÃO.

HABEAS CORPUS
Nº 8024004-76.2025.8.05.0000
–
Salvador
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8024004-76.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador/BA, impetrado por impetrado por MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA SCALDAFERRI em favor de
GLAUBER MACEDO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator